Tribunal: TJES
Processo: 5014072-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014072-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros
RECORRIDO: ERICA MARIA SOUSA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5014072-89.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CONFIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

RECORRIDO: ERICA MARIA SOUSA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as requeridas interpuseram recursos inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos inominados tempestivos e preparados.

Recursos inominados conhecidos e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida Cooperativa Roma, a restituir a parte autora a quantia de R$ 5.078,90 (cinco mil e setenta e oito reais e noventa centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR as requeridas de forma solidária a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a nulidade do contrato celebrado entre as partes e os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito.

Em grau de recurso, as requeridas-recorrentes buscam a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, bem como quanto à caracterização de nulidade no contrato objeto da lide, bem como o ressarcimento dos danos materiais, morais e o respectivo arbitramento.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “No mérito, as requeridas aduzem lisura na contratação e acesso à parte autora a todas as informações relacionadas ao contrato e o valor pago e que eventual devolução se daria ao final do grupo ou na contemplação, nos termos da Normas de Regência ou das disposições contratuais, não havendo promessa de contemplação. Nesse sentido, não se desconhece a estrutura e a validade desta modalidade de contrato e o que se irá se aferir nos autos não é mera abusividade de cláusula contratual, mas vício de consentimento no ato da contratação mediante promessa de contemplação, com pedido implícito de nulidade contratual por erro substancial, ainda que o instrumento contratual não disponha de qualquer garantia de que o bem e a carta de crédito se daria em data previamente acertada. Neste aspecto, convém ressaltar que este Juizado e quase todos os Juizados Especiais Cíveis da Grande Vitória estão abarrotados de ações da mesma natureza, ou seja, ações em que consumidores, em regra de baixa renda e de pouca ou nenhuma instrução, alegam que são atraídos para a contratação pela promessa de contemplação e essa circunstância não pode ser desconsiderada no julgamento da ação, pois esta ação não é lide pontual e eventual, mas uma dentre centenas de outras, o que se autoriza a chegar à conclusão de que a promessa de contemplação se constitui atualmente em verdadeira estratégia de venda de consórcios mediante dolo e por esta razão não se pode julgar a lide com base na prova documental produzida, devendo a requerida provar que a parte Autora teve condições de entender como funciona o contrato de consórcio no ato de sua anuência e, que no ato da venda, foi prestado informação adequada e clara. Aliás, a prática comercial adotada por esta e outras empresa é perversa, pois se aproveitam do pouco grau de instrução, da vulnerabilidade social e não só induzem o consumidor a contratar - os prepostos das requeridas recebem por comissão de venda - como também produzem prova antecipada para se preparem para ações judiciais, orientando o consumidor a mentir no pós#venda sob pena do "combinado" não ser efetivado, situação evidenciada no depoimento pessoal da parte Autora (id.17265809) que afirma: ‘... que foi seu primeiro contrato de consórcio; que possui até a terceira série primária; que não sabe ler; que sabe apenas desenhar o seu nome; que nada lhe foi informado sobre consórcio; que foi informado sobre o financiamento, já havendo inclusive escolhido o veículo; que se tratava de um veículo Golf com teto solar; que recebeu a ligação pós-venda aproximadamente uma semana após a assinatura do contrato; que reconhece a ligação de Id. 17222141; que esclarece que sobre a ligação pós-venda, nem entendeu o que estavam lhe falando, mas confirmava porque já havia recebido instrução que se não confirmasse as informações voltaria à estaca zero; que já havia vendido o seu veículo para aquisição do novo; que a instrução não foi para perguntas específicas, mas para responder sim para tudo’. Não obstante, ainda a testemunha que acompanhou a Autora para ‘olhar’ o veículo, ainda indica que o vendedor, informou que após o pagamento da entrada, na próxima semana o valor contratual estaria liberado para a compra do automóvel, conforme segue: ‘que não é amigo das partes; que acompanhou autora no dia da contratação, pois o depoente 'mexe com carro' e se tratava de anúncio de internet; que no dia a vendedora mostrou um contrato explicando o que era importante ou não; que não se recorda o nome do contrato; que na explicação informaram sobre o valor que a Érica deveria pagar, principalmente, de entrada em torno de R$5.000,00 e que na próxima semana o dinheiro já estaria na conta...’ (grifo nosso). Desse modo, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, ou áudios pós contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor pobre, de pouquíssima instrução e de escassos recursos financeiros à mercê da fraude que se repete cotidianamente. Porque não se grava a venda? Por que não se esclarece de forma objetiva e clara que não se pode prometer a contemplação e se grava a conversa no momento da venda? (quando se grava, se faz no pós-venda como forma de produzir prova contra o consumidor). Por que não se trouxe à audiência o responsável pela venda do consórcio? A resposta é porque os prepostos da ré, assim como de algumas outras empresas do setor, sobretudo em relação a população de baixa renda, agem de forma dolosa, mediante ardil, induzindo o consumidor, inclusive sabedores que a assinatura no contrato ou mesmo o áudio do pós-venda irá protegê-los e assegurar, no mínimo, dificuldade para o desinfeliz do consumidor conseguir produzir prova em Juízo do vício. A propósito, apesar de no caso dos autos existir testemunha, a realidade é que na maioria não possui e exigir que o consumidor, diante da estratagema utilizada pela ré, fizesse prova de que houve promessa da contemplação por documento ou testemunha, seria o mesmo que tornar a situação experimentada fora do âmbito da comprovação, seria o mesmo que exigir da parte autora a prova impossível, diabólica, ao passo que a ré poderia, sobretudo diante das reiteradas ações (Juizados estão abarrotados destas ações) ter feito prova para além do contrato escrito de que o consumidor foi devidamente orientado e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos. Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno
cada
recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)